Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Vítima que se encontra em estado grave de saúde em razão de Acidente Vascular Cerebral representada por sua genitora. Manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Medida de garantia da integridade física e psíquica da vítima. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.